Tribunal: TJSP
Processo: 1007761-76.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Cancelamento e atraso de mais de 24 horas para chegada ao destino, em razão de manutenção não programada. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais na modalidade "in re ipsa". Indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00. Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Cancelamento e atraso de mais de 24 horas para chegada ao destino, em razão de manutenção não programada. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais na modalidade "in re ipsa". Indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00. Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido. Ação procedente. Sentença modificada. Inversão do ônus do decaimento. Recurso parcialmente provido.